Tribunal: TJDFT
Processo: 0704698-21.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-27

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. LEI DISTRITAL No 5.226/2013. REAJUSTE ESCALONADO DO SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO À FISCALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPLEMENTAÇÃO DA TERCEIRA PARCELA. CONDENAÇÃO DO ENTE FAZENDÁRIO CABÍVEL. CORREÇÃO MONETÁRIA. RE No 870.947/SE. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Lei 5.226/2013, que dispõe sobre a Carreira Pública de Auditoria de Atividades Urbanas do Distrito Federal, expressamente prevê o pagamento da Gratificação de Incentivo à Fiscalização de Atividades Urbanas, incidente sobre o vencimento básico correspondente ao padrão em que o servidor está posicionado, sendo de cento e vinte por cento, a partir de 1o de janeiro de 2014; II – trinta por cento, a partir de 1o de maio de 2015; dez por cento, a partir de 1o de dezembro de 2015.
2. Por haver previsão legal quanto à incidência de mencionado reajuste, considerando, ainda, que se depreende nos autos que as duas parcelas anteriores foram devidamente quitadas, o não pagamento da 3a parcela da GAI à parte apelada é evidentemente indevido, 2.1. Trata-se de pleito que não se confunde com a concessão de aumento de vencimento via decisão judicial, o que afasta a incidência da súmula vinculante no 37, nem versa acerca de incorporação de benefício legal já extinto, motivo pelo qual também não há que se falar em inexistência de direito adquirido frente a regime jurídico.
3. A justificativa da Administração, quanto a falta de previsão orçamentaria, seria plausível apenas na hipótese de que a ausência da dotação orçamentária ocorresse dentro daquele exercício financeiro, melhor dizendo, como a Lei que instituiu a gratificação em questão passou a gerar efeitos a partir do ano de 2013, seria nesse exercício de 2013 que essa norma poderia ser suspensa por ausência da dotação no orçamento e não dois anos após a aprovação da referida lei.
4. O STF ao analisar o referido tema 810, submetido à seara da repercussão geral, objetivando guardar coerência e uniformidade com o julgamentos das ADIs 4357 e 4425, firmou entendimento no sentido de que devem ser idênticos os critérios para a correção monetária de precatórios e de condenações judiciais da Fazenda Pública, de modo que o Índice de Preços ao Consumidor amplo Especial (IPCA-E) deve ser aplicado a todas as condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, no momento da prolação da decisão condenatória.
5. Apelação conhecida e desprovida.